Tribunal: TJDFT
Processo: 0729901-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729901-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GABRIEL CAVALCANTE VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança movida pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em desfavor de GABRIEL CAVALCANTE VIEIRA, indeferiu pedido de concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio eletrônico de valores em contas da parte requerida. Sustenta o agravante que o agravado, de manifesta má-fé, com intuito de apropriar-se indevidamente de valores pertencentes ao agravante, ciente de que não possuía saldo em conta, realizou diversas transações financeiras, via pix, causando-lhe prejuízo de R$ 31.485,53 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Afirma que as movimentações foram possíveis em virtude de falha no aplicativo do banco, que levou a Polícia Civil do DF a deflagrar operação em que foram cumpridos cinquenta mandados judiciais, sendo vinte e nove de busca e apreensão e vinte e um de prisão temporária contra diversos correntistas. Defende a necessidade da concessão de liminar com base na probabilidade do direito contida nas provas juntadas aos autos, especialmente no extrato bancário, que demonstram a conduta do recorrido ao realizar inúmeras transferências em valores vultuosos, sem possuir saldo relevante em conta. Alega ser evidente o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, quanto mais tempo possuir o agravado para ocultar os valores ou pulverizá-lo em compras, menor é a probabilidade de restituição do montante indevidamente transferido. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma do decisum. Preparo regular (ID 49324758). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir trecho da r. decisão impugnada, in verbis: (...) Trata-se de ação de cobrança ajuizada por BANCO DE BRASÍLIA SA em face de GABRIEL CAVALCANTE VIEIRA. Narra a parte autora que, em 27/03/2022, a parte ré, se aproveitando de uma falha sistêmica ocorrida no aplicativo do Banco Nação BRB FLA, realizou transferências via PIX no valor total de R$31.485,53, tendo, todavia, saldo em sua conta de R$0,55. Afirma que a falha se dá por defeito no sistema, que, quando o correntista agendava e, logo após, cancelava uma transferência via PIX, creditava erroneamente o valor da operação na conta corrente, oportunidade em que o correntista transferia tais valores para outras contas. Alega que a parte requerida teve conduta dolosa no sentido de lesar o banco autor, se locupletando ilicitamente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o bloqueio eletrônico de valores em contas da parte ré. No mérito, requer seja a parte ré condenada ao ressarcimento do valor de R$31.485,53. Deu à causa o valor de R$31.485,53. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. A pretensão de arresto cautelar pressupõe a comprovação do risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento. No caso dos autos, embora haja evidências do erro ocorrido, uma vez que, com saldo anterior praticamente inexistente foram efetuadas transferências de vulto, não restou evidenciado pela parte autora que o devedor é insolvente ou está em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio, de modo que incabível, num primeiro momento, o arresto cautelar. Ademais, aponta-se que os ato teriam sido praticados de má-fé. Todavia, embora existam indícios que de fato havia uma vulnerabilidade no sistema do Autor que teria se tornado pública, não há nenhuma evidência que ligue o Réu diretamente à divulgação ou uso de tal falha. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...) A despeito do agravante requerer ao final “a imediata suspensão da decisão agravada”, depreende-se do teor das razões que, na verdade, busca a parte recorrente a concessão de liminar no sentido de se deferir o bloqueio de valores em nome do réu, na forma vindicada perante o Juízo de origem. Pretende, assim, sob a argumentação de que o recorrido praticou ato doloso voltado a apropriar-se indevidamente de valores pertencentes ao recorrente, o arresto cautelar de ativos financeiros do requerido a fim de garantir a restituição financeira postulada na demanda. Como se sabe, trata-se de medida bastante constritiva, razão pela qual a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. Nos termos de entendimento deste Tribunal, “Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo.” (Acórdão 1293892, 07245253820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, os documentos juntados possibilitam observar a realização das mencionadas transferências, sem que houvesse saldo suficiente na conta bancária do requerido. Todavia, como bem ponderado pelo magistrado de origem, não há nos autos elementos que apontem para a compreensão de que o demandado esteja dilapidando o seu patrimônio ou encontre-se em estado de insolvência. Certo que, não obstante a fundamentação expedida pelo recorrente, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Dessa forma, à míngua de comprovação da intenção do agravado em não satisfazer eventual crédito futuramente reconhecido ao agravante ou mesmo a tentativa de dilapidação de patrimônio, não se mostra evidenciada a probabilidade do direito. Ademais, quanto ao requisito remanescente, não se divisa perigo na demora a ensejar o deferimento de medida que não possa aguardar o pronunciamento pelo Órgão Colegiado. Isso, porque, conforme extrato associado ao ID 49326412, as transações foram realizadas em 28/03/2022, ou seja, há mais de um ano, circunstância que afasta a alegação de urgência, uma vez que eventual prática destinada a ocultar bens já poderia, há muito, ter sido levada a efeito e não há, no caso, demonstração de tentativa em curso nesse sentido. Nesse contexto, dada a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator